Tribunal: TJDFT
Processo: 0701162-86.2020.8.07.0011
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701162-86.2020.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., CLEVERSON OLIVEIRA SILVA APELADO: CLEVERSON OLIVEIRA SILVA, SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. D E C I S Ã O CLEVERSON OLIVEIRA SILVA interpôs recurso adesivo objetivando a reforma do capítulo da sentença que condenou a SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. ao pagamento de 75% dos honorários, estes arbitrados em 10% sobre o valor da condenação. O recurso não foi preparado e, após a apresentação das contrarrazões, o apelante desistiu do apelo. É a síntese do necessário. Decido Considerando que a apelação ainda não foi julgada, cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do art. 87, VIII, do RITJDFT, verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] VIII - homologar desistências e autocomposições das partes. Assim, com fundamento no art. 998 do CPC, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso. Intimem-se. Operada a preclusão, retornem os autos para o julgamento do recurso principal. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator